Tribunal: TJSP
Processo: 2133969-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução - Preliminar de não conhecimento do recurso afastada - Pedido de gratuidade processual que pode ser formulado a qualquer tempo - Requerimento do benefício na petição inicial, reiterado após a r. sentença - Decisão agravada que não recebeu os embargos de declaração, apenas apreciou o simples pedido de reiteração da justiça gratuita - Cabimento do agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução - Preliminar de não conhecimento do recurso afastada - Pedido de gratuidade processual que pode ser formulado a qualquer tempo - Requerimento do benefício na petição inicial, reiterado após a r. sentença - Decisão agravada que não recebeu os embargos de declaração, apenas apreciou o simples pedido de reiteração da justiça gratuita - Cabimento do agravo de instrumento - Inteligência do artigo 1.015, inciso V do Código de Processo Civil– Gratuidade da Justiça – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Elementos constantes dos autos insuficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência do agravante – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133969-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante ANTONIO
TAVARES DA COSTA, é agravado AMZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133969-82.2020.8.26.0000 -Voto no 8578
2
Agravo de Instrumento no 2133969-82.2020.8.26.0000
Agravante/Embargante: Antonio Tavares da Costa
Agravado/Embargado:
Quilombo
Consultoria,
Empreendimento
e
Participações Ltda
Comarca: Americana 4a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Voto no 8578
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução -
Preliminar de não conhecimento do recurso afastada - Pedido de
gratuidade processual que pode ser formulado a qualquer tempo -
Requerimento do benefício na petição inicial, reiterado após a r.
sentença - Decisão agravada que não recebeu os embargos de
declaração, apenas apreciou o simples pedido de reiteração da
justiça gratuita - Cabimento do agravo de instrumento -
Inteligência do artigo 1.015, inciso V do Código de Processo
Civil Gratuidade da Justiça Pessoa natural Indeferimento do
benefício Elementos constantes dos autos insuficientes para
infirmar a presunção de hipossuficiência do agravante Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 188, que, nos autos dos embargos à execução,
indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pelo embargante:
“Vistos.
1. Fls. 184/185. O benefício da gratuidade processual é
adstrito àqueles que façam prova de sua hipossuficiência econômica, nos
termos do art. 5o LXXIV da CF/88.
Tomando-se por analogia o convênio de assistência
judiciária da Procuradoria do Estado, cabe gratuidade a quem tenha
renda familiar inferior a três salários mínimos por mês, o que não é o
caso do embargante conforme constatado às fls. 98/107; que não
demonstra sua inviabilidade econômica para as custas do processo, que
vale-se de advogado constituído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133969-82.2020.8.26.0000 -Voto no 8578
3
2. Indefiro a gratuidade.
3. Recolha-se as custas e a taxa de mandado no prazo de 10
dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Int.”
O embargante, ora agravante, sustenta, em síntese,
que é pobre e não possui condições de pagar as custas do processo. Aduz que
apesar de ter contratado advogado particular esse evento não impede a
concessão do benefício. Informa que está desempregado, conforme faz prova
a cópia da carteira de trabalho. Postula a concessão do efeito suspensivo e a
reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas.
Foi concedido efeito suspensivo apenas para impedir
a exigência de eventual preparo de recurso de apelação e a inscrição na dívida
ativa (fls. 18/19).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 27/34 e
documentos fls. 35/39).
É o relatório.
Inicialmente afasta-se a preliminar de não cabimento
do recurso contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
O agravante requereu a justiça gratuita na petição
inicial, contudo, proferida sentença, tal pedido não havia sido analisado.
Assim, o agravante opôs embargos de declaração, sendo proferida a decisão
agravada.
No entanto, o juízo "a quo" não recebeu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133969-82.2020.8.26.0000 -Voto no 8578
4
embargos de declaração, tanto que não fez qualquer menção a esse recurso na
decisão agravada, apenas analisou o simples pedido de reiteração de
concessão de gratuidade, que, aliás, pode ser feito a qualquer tempo.
Desse modo, era possível a interposição do agravo
de instrumento contra a decisão de indeferimento do pedido de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.015 inciso V do Código Processo Civil.
No mérito, o recurso merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, o parágrafo 2o, do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, fato este que não se verifica no presente caso.
Para comprovar a situação financeira, apresentou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133969-82.2020.8.26.0000 -Voto no 8578
5
agravante cópia do extrato bancário e da última declaração de imposto de
renda (fls. 98/107 dos autos principais), afirmando que não possui cartão de
crédito (fls. 24/25).
Denota-se do conjunto probatório que o agravante
exercia a função de auxiliar de expedição e recebia o salário líquido no valor
aproximado de R$ 3.700,00 da empresa Ramalho Brasil até outubro de 2019
(fl. 35), quando foi encerrado o contrato de trabalho (fl. 15), situação que
justificou a renda recebida no ano de 2018 (fls. 98/107 dos autos principais).
No entanto, a atual situação financeira do agravante
é diversa, pois, encerrado o contrato de trabalho, sem notícias de outro
vínculo empregatício, o extrato bancário aponta depósitos mensais no valor
aproximado de R$ 1.500,00 da referida empresa.
Assim, diante desse cenário, não há evidências de o
agravante atualmente possua outra renda e tenha condições de pagar as custas
sem prejuízo do seu sustento, não havendo, portanto, indícios de que a
declaração de hipossuficiência seja inverídica.
Com efeito, considerando a atual situação financeira
revelada pelos documentos juntados, o agravante faz jus ao benefício da
justiça gratuita.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Possibilidade. Elementos constantes dos
autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência econômica da
Ré. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da
assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em
qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133969-82.2020.8.26.0000 -Voto no 8578
6
dos requisitos essenciais à sua concessão. Reforma da r. decisão
recorrida.
RECURSO
DA
RÉ
PROVIDO.”
(TJSP,
AI
n°
2135393-67.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel.
Berenice Marcondes Cesar, j. 19/09/2017).
Outrossim, o fato de o agravante ter contratado
advogado particular, por si só, não comprova que reúne condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento ou
de sua família, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil,
conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento.
Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza,
corroborada por documento que demonstra que a parte está dispensada
de declarar imposto de renda. Justiça Gratuita cabível. Contratação de
advogado particular e o ajuizamento do feito em Juízo diverso ao do
domicílio da parte autora são situações que, por si só, não afastam a
possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso
provido.” (TJSP, AI n° 2146981-71.2017.8.26.0000, 24a Câmara do
Direito Privado, Rel. Walter Barone, j. 20/09/2017).
Assim, diante do cenário constatado, de rigor a
reforma da decisão atacada, para conceder ao agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso para conceder ao agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora